Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL. REPINTURA DO IMÓVEL. ÔNUS DO LOCATÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, as recorrentes alegam que não houve vistoria de entrada no apartamento oi qualquer outro tipo de registro do estado originário do imóvel. Afirmam que tiveram que despender o total de R$ 1.376,30 referentes à pintura do apartamento e desconto da ação para a pintura do teto. Sustenta que, uma vez que não houve laudo de vistoria inicial, não há parâmetro para constatar o estado original do imóvel, sendo indevida qualquer cobrança feita em razão do estado do imóvel. Alegam que a indenização por dano moral foi requerida, além da demora na resposta e na confusão na entrega das chaves, por todos os transtornos sofridos ao longo do período em que residiu no imóvel; que o chão ficava inundado em virtude de infiltrações que eram do conhecimento da proprietária.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica das recorrentes (ID 68124901). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se as recorrentes precisavam pintar o imóvel por ocasião da devolução das chaves e se as situações descritas nos autos são suficientes para configurar dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas civilistas, especificamente pela Lei de Locação, no 8.245/91. Nesse contexto, a Lei n.o 8.245/1991 prevê, em seu art. 23, inciso III, que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
5. Na espécie, o contrato de locação assinado entre as partes, em sua cláusula sexta dispõe que “o locatário confessa, neste ato, que vistoriou o imóvel objeto deste contrato, e o recebe em perfeito estado de limpeza, conservação e funcionalidade, em condições de uso e habitabilidade”. Ainda, o item 1.1. da referida cláusula é claro ao dispor que “Em idênticas condições se obriga o Locatário a devolver o imóvel ao final do contrato, inclusive devidamente repintado, sob pena de responder pelo pagamento dos serviços e materiais que serão providenciados pelo Locador, a seu critério (...)”.
6. Assim, ainda que não tenha havido vistoria de entrada no imóvel, a assinatura do contrato, sem qualquer ressalva por parte das locadoras quanto à pintura, implica na obrigação de repintura do apartamento ao final do contrato de locação. É importante mencionar que consta dos autos que as locatárias visitaram o imóvel antes de assinarem o contrato, de modo que tinham condições de impugnar a cláusula relativa à repintura do imóvel e não o fizeram no momento oportuno.
7. Quanto à pintura do teto, não restou comprovado nos autos que as recorrentes teriam sido isentadas da pintura do teto, nem que teriam pintado a parte do teto que não continha infiltração, de modo que, como pontuado pela sentença, se mostra justa e equânime a cobrança de R$ 450,00 pelas recorridas em razão da pintura do teto do apartamento (art. 6o da Lei n. 9.099/95). Portanto, indevida a restituição dos valores pagos pelas requerentes em razão da pintura do imóvel e retenção de parte da caução para pagamento da pintura do teto do apartamento.
8. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar ofensa à honra ou à dignidade da parte autora. As situações descritas pelas recorrentes de supostos obstáculos impostos para o encerramento do contrato, confusão no momento da entrega das chaves e de infiltração no imóvel, à míngua de outras provas, não são suficientes para comprovar constrangimentos e humilhações que ultrapassem os meros aborrecimentos e dissabores inerentes ao cotidiano. Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.